Tribunal: STF
Processo: RE 751244
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESTADO. CONSTRUÇÃO DE CASA DO ALBERGADO. IMPOSIÇÃO JUDICIAL. ACÓRDÃO A QUO QUE CONCLUIU PELA INVIABILIDADE NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE AFRONTA À SEGURANÇA DOS CIDADÃOS, BEM COMO À DIGNIDADE E À INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DOS CONDENADOS. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS PARA ABRIGAR DETENTOS EM REGIME ABERTO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PROVA TÉCNICA NÃO REALIZADA - CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE - ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE - SEGURANÇA PÚBLICA - DEVER DO ESTADO (ARTS. 144, DA CF/1988, E 105, DA CE/1989) - CASA DO ALBERGADO (ARTS. 93 A 95 DA LEP) - CONSTRUÇÃO IMPOSTA PELO PODER JUDICIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES (ART. 2º, DA CF/1988) - RECURSO VOLUNTÁRIO E REMESSA PROVIDOS.



    Cabe ao Juiz, na condição de presidente do processo e destinatário da prova, decidir sobre a necessidade ou não da realização de prova, não implicando cerceamento de defesa e julgamento com base nas provas existentes nos autos se a prova que a parte pretendia produzir era desnecessária ao deslinde da ‘quaestio’.



    ‘A forma como o Estado-membro vai garantir o direito à segurança pública há de ser definida no quadro de políticas sociais e econômicas cuja formulação é atribuição exclusiva do Poder Executivo. Não cabe ao Judiciário determinar a realização de obras em cadeia pública’ (STF - RE n. 422.298/PR, Rel. Ministro Eros Grau). O mesmo se diga em relação à construção de casa do albergado.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    No apelo extremo, a parte recorrente tece preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º; 165, incisos I, II e III; e 167, incisos I, II, V, VI e VII e §§ 1º, 2º e 3º, todos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo, após, admitiu o recurso.



    Esta Corte determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, ante o Tema 220.



    O órgão julgador do Tribunal a quo, ato contínuo, em sede de juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, in verbis:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO PELO STF PARA AVALIAÇÃO DA APLICABILIDADE DO TEMA 220 DO EXCELSO PRETÓRIO. JULGAMENTO DE DEVOLUTIVIDADE RESTRITA (ART. 1.030, II, CPC). CASO CONCRETO QUE DESTOA DA TESE PARADIGMA. SITUAÇÃO DA PRESENTE DEMANDA DISTINTA DAQUELA QUE ENSEJOU A EDIÇÃO DO TEMA. APELO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO ENTE ESTATAL E À REMESSA OFICIAL POR FUNDAMENTOS DISTINTOS. JUÍZO NEGATIVO DE ADEQUAÇÃO.



    1. É da doutrina o ensinamento de que ‘com o julgamento do incidente a tese jurídica então fixada será aplicada a todos os processos pendentes e a todos aqueles casos futuros que versarem sobre idêntica questão jurídica. A parte que considerar que a sua pretensão não corresponde ao objeto do incidente poderá requerer a não aplicação da tese fixada demonstrando ao juízo competente a distinção. Trata-se de técnica inspirada no distinguishing, tradicional nos sistemas de common law’ (Código de processo civil interpretado / coordenação Antonio Carlos Marcato. - 1. ed. - São Paulo: Atlas, 2022).



    2. Simplesmente ‘não cabe a retratação de acórdão quando o caso não se enquadra nos parâmetros fixados nos precedentes invocados’ (STJ, REsp n. 1.028.552/PE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021). (TJSC, Apelação n. 0017749-45.2005.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Diogo Pítsica, Quarta Câmara de Direito Público, j. 28-07-2022).”



    Em sequência, a Vice-Presidência do Tribunal de origem proferiu novo juízo positivo de admissibilidade recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, ao julgar o RE 592.581, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/2/2016, Tema 220, o Pleno da Suprema Corte firmou a seguinte tese de repercussão geral: “É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes” (grifei).



    In casu, colhe-se do acórdão que realizou juízo negativo de retratação na origem a fundamentação a seguir colacionada:



    “(...) o acórdão desta Corte que deu provimento ao recurso do ente estatal e à remessa oficial não se pautou em eventual ‘[...] execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral’ - questão submetida ao mencionado tema.



    Diversamente, o que se definiu foi - com base em precedentes do Supremo Tribunal Federal - que, no caso concreto, a construção de Casa do Albergado no município de Fraiburgo - SC, precisa necessariamente passar ‘pela previsão orçamentária, na forma da lei e da Constituição, cabendo ao Poder Executivo, de acordo com suas políticas públicas, estabelecer as prioridades do governo para a construção, tanto dos estabelecimentos penais, como de estabelecimentos de saúde, de segurança, de infraestrutura e outras obras necessárias, tanto ao funcionamento do Estado, quanto ao atendimento à população’.



    Desta feita, em que pese o art. 95 da LEP estabeleça que cada região deverá ter pelo menos uma Casa do Albergado, apesar de possível em tese, não é dado ao Poder Judiciário flexibilizar o princípio separação dos poderes, sendo que não houve demonstração de que, in casu, a ausência do estabelecimento afronte aos princípios constitucionais ou à segurança dos cidadãos.



    Pontua-se que o estabelecimento prisional aqui discutido se destina aos condenados que cumprem regime aberto, este fundado no princípio da responsabilidade e da autodisciplina do condenado.



    Nesse contexto, como já dito, vislumbra-se que não se trata esta de situação gravosa, de obra emergencial, nem mesmo que atente a dignidade da pessoa humana dos condenados, a fim de justificar a imposição de obrigação de fazer ao ente estatal. Ademais, é cediço que em caso de inexistência de Casa do Albergado, os detentos podem cumprir o regime albergue em prisão domiciliar, sob supervisão do Juízo de Execuções da Comarca, o que não contraria os direitos dos presos de se assegurar o respeito à sua integridade física e moral.”



    Nesse contexto, exsurge que para acolher a pretensão recursal e, assim, ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, no sentido de que (i) “não houve demonstração de que, in casu, a ausência do estabelecimento afronte aos princípios constitucionais ou à segurança dos cidadãos”; (ii) “não se trata esta de situação gravosa, de obra emergencial, nem mesmo que atente a dignidade da pessoa humana dos condenados, a fim de justificar a imposição de obrigação de fazer ao ente estatal”; e (iii) “os detentos podem cumprir o regime albergue em prisão domiciliar, sob supervisão do Juízo de Execuções da Comarca, o que não contraria os direitos dos presos de se assegurar o respeito à sua integridade física e moral”, seria imperioso reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. Assim, cito:



    “Direito Constitucional e Penal. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Execução penal. Ação Civil Pública. Construção de casa do albergado. Art. 95 da Lei de Execuções Penais. Possibilidade de imposição judicial para garantia da dignidade dos detentos. Excepcional intervenção do poder judiciário em políticas públicas. Separação dos poderes e reserva do possível. Inaplicabilidade.



    I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se determinou a construção de Casa do Albergado na região de Araranguá/SC, em cumprimento ao art. 95 da Lei de Execuções Penais, para garantir condições dignas de cumprimento de pena aos detentos.



    II. Questão em discussão. 2. A questão consiste em verificar se a decisão judicial que impõe ao Estado a construção de Casa do Albergado ofende o princípio da separação dos Poderes e a reserva do possível, ou se encontra fundamento constitucional, à luz da dignidade da pessoa humana e da efetividade das normas de execução penal.



    III. Razões de decidir. 3. O acórdão recorrido fundamentou-se na obrigação expressa do Estado, prevista no art. 95 da Lei de Execuções Penais, para a construção de Casa do Albergado, sendo essa imposição legal, e não mera política pública. 4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 220 do ementário da Repercussão Geral, reconheceu que é lícito ao Judiciário impor ao Executivo obrigações de fazer, em matéria de condições carcerárias, para garantir a dignidade dos detentos, sem que o Estado possa se escusar sob os argumentos da reserva do possível ou da separação dos Poderes. 5. Alterar a conclusão do Tribunal de origem demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo e tese. 6. Agravo a que se nega provimento.” (RE 970.605-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 19/12/2024, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. FECHAMENTO DE UNIDADE SOCIOEDUCATIVA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DA ADEQUAÇÃO DA MEDIDA IMPOSTA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.448.604-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Cármen Lúcia, DJe de 11/10/2023, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: TEMA RG Nº 220. REFORMA EM PRÉDIO DA POLÍCIA MILITAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF.



    1. Conforme asseverado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 592,581-RG/RS, paradigma do Tema nº 220 do ementário da Repercussão Geral, é lícito ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais.



    2. No caso, o Tribunal de origem, com base nos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e na Constituição estadual, asseverou o enquadramento da hipótese dos autos no referido Tema RG nº 220.



    3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência dos óbices previstos nos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.385.698-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 30/6/2023, grifei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Determinação de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário. Reforma em estabelecimento prisional. Aplicação do entendimento firmando no tema 220 da repercussão geral. Violação ao princípio da separação dos poderes não configurada. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (RE 1.405.485-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 9/5/2023, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DE DELEGACIA DE POLÍCIA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SEGURANÇA. TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 592.581-RG. APLICABILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Demonstrada a excepcionalidade da situação, bem como a omissão do ente público, pode o Poder Judiciário, em tema de direitos fundamentais de caráter social, determinar a implantação de políticas públicas, imprescindíveis ao funcionamento da segurança pública, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes, discussão que se inclui no Tema 220 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 592.581-RG. Precedentes.



    2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame do conjunto fático probatório constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por ser tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1.377.281-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/12/2022, grifei)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente